Tribunal: CARF
Processo: 12448.919684/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.919684/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.723 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
TABRIZA BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Marcelo José Luz de Macedo (relator), José
Eduardo Dornelas Souza, Bianca Felicia Rothschild e Lucas Esteves Borges, que davam
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rafael Taranto
Malheiros.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.919684/2011-14
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.723 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.919684/2011-14

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SPO"), o qual será
complementado ao final:
Em 05/04/2007, o interessado supra qualificado entregou por via eletrônica a
Declaração de Compensação de fls. 02/05 (PER/DCOMP 25724.99758.050407.1.3.04-
0869) na qual declara a compensação de pretenso crédito de pagamento indevido ou a
maior informado anteriormente no PER/DCOMP 18856.03737.060704.1.3.04-9602.
Pelo Despacho Decisório de fls. 10, a autoridade fiscal homologou parcialmente a
compensação, com a seguinte fundamentação:

Cientificado por via postal em 21/07/2011 (fls. 43/45), o sujeito passivo apresentou em
22/07/2011 a Manifestação de Inconformidade de fls. 07/09 informando que havia
pleiteado a compensação de débitos tributários com créditos oriundos de pagamento
indevido ou a maior através dos seguintes PER/DCOMP:

Argumenta a manifestante que o crédito pleiteado é comprovadamente existente e
suficiente. A suposta insuficiência apontada pelo Fisco decorre de equívoco na
computação dos valores utilizados no PER/DCOMP 18856.03737.060704.1.3.04-9602,
no montante de R$ 301.909,34, pois o valor correto seria de R$ 254.101,42, conforme
documentos acostados aos autos.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.723 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.919684/2011-14

Sendo assim, requer o reconhecimento do crédito e o consequente cancelamento da
cobrança do débito.
Em sessão de 25/04/2019, a DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte. Nos fundamentos do voto do relator (fls. 57/59 do e-processo):
Alega a manifestante que haveria um erro no cômputo dos créditos utilizados nas
compensações acima, pois apenas o montante de R$ 254.101,42 teria sido utilizado no
PD 18856.03737.060704.1.3.04-9602, e não o valor de R$ 301.909,34 indicado pela
autoridade fiscal.
É equivocado o argumento do contribuinte. Conforme se verifica às fls. 53/54, o
referido PD foi apresentado em 06/07/2004 e nele foram declaradas compensações de
débitos de estimativa de IRPJ e de CSLL referentes a dezembro de 2003 vencidos em
30/01/2004. Tais débitos compensados totalizavam R$ 254.101,42, segundo informado
na Dcomp, e não incluíam a multa de mora devida, mas tão somente consideravam o
principal e os juros de mora.

Vale ressaltar que, conforme determinava a IN SRF no 210/2002, vigente à época da
entrega da indigitada DComp:
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos
de juros compensatórios na forma prevista nos arts. 38 e 39 e os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos moratórios, na forma da legislação de regência, até a data
da entrega da Declaração de Compensação. (Redação dada pela IN SRF no
323/2003)
E, o art. 61 da Lei no 9.430/1996 define os acréscimos legais incidentes sobre débitos
em atraso [...]
Assim, sobre os débitos compensados em atraso incidem a multa de mora de 0,33% ao
dia, limitada a 20%, os juros de mora calculados com base na taxa Selic até o mês
anterior e juros de 1% no mês de compensação. No presente caso, teríamos:
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.723 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.919684/2011-14

Sendo assim, fica evidenciado que o valor do crédito considerado no demonstrativo que
acompanha o despacho decisório está correto (há uma desprezível diferença de R$
0,01), não se sustentando a alegação da manifestante.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário por meio do qual alega
que o equívoco do acórdão a quo reside no fato de este não ter considerado o instituto da
denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do CTN, o qual deve ser aplicado também aos casos
de compensação.
Nas palavras do próprio contribuinte (fls. 81 do e-processo):
[...] o equívoco da decisão recorrida no particular decorre do cômputo indevido de multa
moratória aos valores extintos pela PER/DCOMP no 18856.037.060704-1-3.04-9602, na
medida em que aquelas compensações extinguiram espontaneamente os débitos em
questão na forma prevista no artigo 138 do Código Tributário Nacional (CTN),
especialmente porque o Fisco somente tomou conhecimento da infração por ocasião da
compensação realizada em 06.07.2004, às 09:25h (data de entrega da citada
PER/DCOMP), já que a DCTF retificadora que espelhou os débitos extintos por
compensação foi apresentada posteriormente, também em 06.07.2004, às 09:54 h (doc.
02).
4.1.3. Nesse contexto, como se verá adiante, a imposição de multa de mora aos débitos
compensados naquela PER/DCOMP contraria frontalmente (i) o disposto no artigo 138
do Código Tributário Nacional, (ii) as determinações contidas na Nota Técnica COSIT
no 1/2012, (iii) o entendimento do Ministro da Fazenda que deu ensejo ao Ato
Declaratório PGFN no 04/2011 e (iv) a jurisprudência consolidada nas esferas judicial e
administrativa.
É o relatório do necessário.

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.723 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.919684/2011-14

Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
08/08/2019 (fls. 65 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
09/09/2019 (fls. 75 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, pretende o contribuinte a utilização de
crédito tributário decorrente de um pagamento maior da estimativa mensal de IRPJ referente ao
mês 12/2003.
Ocorre que, segundo consta nas Informações Complementares da Análise de
Crédito, o crédito pleiteado no PER/DCOMP inicial foi integralmente reconhecido e utilizado
em várias compensações apresentadas pelo contribuinte, restando apenas o valor de R$ 5.834,78
para a compensação objeto do presente processo (fls. 11 do e-processo):

Sucede que, segundo informa o contribuinte, o referido montante seria
equivocado, pois que calculado incluindo-se valores relativos a uma suposta multa de mora, a
qual, contudo, seria inexistente, em razão do disposto no artigo 138 do CTN, o qual dispõe sobre
o instituto da denúncia espontânea.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.723 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.919684/2011-14

Vejamos então mais uma vez o que afirmou a instância a quo (fls. 59 do e-
processo):
sobre os débitos compensados em atraso incidem a multa de mora de 0,33% ao dia,
limitada a 20%, os juros de mora calculados com base na taxa Selic até o mês anterior e
juros de 1% no mês de compensação. No presente caso, teríamos:

Sendo assim, fica evidenciado que o valor do crédito considerado no demonstrativo que
acompanha o despacho decisório está correto (há uma desprezível diferença de R$
0,01), não se sustentando a alegação da manifestante.
Como sabido, o instituto da denúncia espontânea, que se assemelha ao do
arrependimento eficaz no Direito Penal, pode ser caracterizado como a intenção (ou até mesmo
opção) do contribuinte em "denunciar" eventual omissão do fato gerador, antes que se tenha
iniciado qualquer procedimento de fiscalização por parte do sujeito ativo competente para
instituir e cobrar o tributo. A sua previsão legal está na inteligência do artigo 138 do Código
Tributário Nacional, que tem a seguinte redação:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
O professor Luciano Amaro assim se pronuncia sobre o instituto da denúncia
espontânea:
Como já se viu, o objetivo fundamental das sanções tributárias é, pela intimidação do
potencial infrator, evitar condutas que levem ao não pagamento do tributo ou que
dificultem a ação fiscalizadora (que, por seu turno, visa também a obter o correto
pagamento do tributo).
Ora, dentro dessa perspectiva, é desejável que o eventual infrator, espontaneamente,
'venha para o bom caminho'. Esse comportamento é estimulado pelo art. 138 do Código,
ao excluir a responsabilidade por infrações que sejam objeto de denúncia espontânea.
(...)
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.723 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.919684/2011-14

A denúncia espontânea afasta, portanto, a responsabilidade por infrações tributárias.
Porém, 'se for o caso', ela deve ser acompanhada pelo pagamento do tributo devido e
dos juros de mora; se o valor do tributo não for ainda conhecido, por depender de
apuração, deve ser efetuado, no lugar do pagamento, o depósito da quantia arbitrada
pela autoridade administrativa. (AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 12.
ed. rev. e atual São Paulo: Saraiva, 2006. Pág. 451)
Para corroborar com os ensinamentos da doutrina acima colacionada e para se
esclarecer a essência do instituto da denúncia espontânea, que está arrimada, diga-se, no
princípio da boa fé, que deve sempre nortear as relações entre contribuintes e o fisco, cita-se
trecho do voto proferido pelo então Ministro do Superior Tribunal de Justiça Luiz Fux no Ag
737.506/RS. Confira-se os seus apontamentos:
(...) 3. Ressalva do relator no sentido de que a denúncia espontânea, na sua essência,
configura arrependimento fiscal, deveras proveitoso para o fisco, porquanto o agente
infrator, desistindo do proveito econômico que a infração poderia carrear-lhe, adverte a
mesma à entidade fazendária, sem que ela tenha iniciado qualquer procedimento para a
apuração desses fundos líquidos.
4. Trata-se de técnica moderna indutora ao cumprimento das leis, que vem sendo
utilizada, inclusive nas ações processuais, admitindo o legislador que a parte que se
curva ao decisum fique imune às despesas processuais, como sói ocorrer na ação
monitória, na ação de despejo e no novel segmento dos juizados especiais.
5. Obedecida essa ratio essendi do instituto, exigir qualquer penalidade, após a
espontânea denúncia, é conspirar contra a norma inserida no art 138 do CTN,
malferindo o fim inspirador do instituto, voltado a animar e premiar o contribuinte que
não se mantém obstinado ao inadimplemento.
6. Desta sorte, tem-se como inequívoco que a denúncia espontânea exoneradora que
extingue a responsabilidade fiscal é aquela procedida antes da instauração de qualquer
procedimento administrativo. Assim, engendrada a denúncia espontânea nesses moldes,
os consectários da responsabilidade fiscal desaparecem, por isso que revestese de
contraditio in terminis impor ao denunciante espontâneo a obrigação de pagar "multa",
cuja natureza sancionatória é inquestionável. Diverso é o tratamento quanto aos juros de
mora, incidentes pelo fato objetivo do pagamento a destempo, bem como a correção
monetária, mera atualização do principal". (AGRAVO DE INSTRUMENTO No
737.506 RS 2006/ 00098624)
Assim, neste ponto, pode-se afirmar que a denúncia espontânea é uma
oportunidade de o contribuinte, em boa fé, se antecipar à fiscalização, "denunciar" a ocorrência
do fato gerador e quitar o crédito tributário, caso esse seja, de fato, devido, ficando, assim, livre
das penalidade inerentes à mora no pagamento do tributo. O instituto é um estímulo que o
legislador deu aos contribuintes, para que as obrigações tributárias sejam cumpridas,
independentemente da atuação da fiscalização.
E, como mencionado acima, a discussão posta é saber se a compensação se
equipara ao pagamento e se, naquele caso, admitir-se-ia a denúncia espontânea e, por
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.723 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.919684/2011-14

consequência, estaria afastada a incidência da multa de mora, incidindo sobre o principal apenas
os juros (recomposição monetária dos valores) pelo atraso no adimplemento da obrigação
tributária.
Neste ponto, não se pode perder de vista que a compensação é um encontro de
contas entre credores mútuos e nela se pressupõe que o credor e o devedor tenham os mesmos
direitos e deveres. Paulo de Barros Carvalho é cirúrgico nessa interpretação:
(...) Por outro lado, situação há em que o Fisco figura no pólo passivo da relação
jurídica. Fala-se, nesse caso, em 'débito do Fisco', conseqüência do fato do pagamento
indevido, e constituído, também, no conseqüente de outra norma individual e concreta.
Na compensação tributária são dissolvidas, simultaneamente, essas duas relações: (i) de
crédito tributário e (ii) de débito do Fisco. Direitos e deveres funcionam como vetores
de mesma intensidade e direção, mas de sentidos opostos, que se anulam.
A compensação é uma forma extintiva das obrigações em geral, encontrando
fundamento de validade no artigo 368 do Código Civil: 'Se duas pessoas forem ao
mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações se extinguem, até
onde se compensarem'. No que concerne à obrigação do tributo, o Código Tributário
Nacional acolhe o instituto, desde que, em homenagem ao princípio da
indisponibilidade dos bens públicos, seja autorizado em lei. É a redação do artigo 170:
(...) (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, linguagem e método. São
Paulo: Noeses, 2008 2 a edição. Pág. 477 e 478)
E aqui pode-se afirmar que não há dúvidas: a compensação se equipara ao
pagamento, produzindo o mesmo efeito, qual seja: a extinção do crédito tributário. Esta
interpretação, inclusive, é fácil de ser percebida com a leitura dos incisos I e II, do artigo 156 do
Código Tributário Nacional. Veja-se:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II a compensação; (...)
Esclareça-se que os institutos do pagamento e da compensação se assemelham.
No pagamento, o contribuinte entrega dinheiro em espécie à Fazenda Pública para quitar o débito
tributário. Na compensação, por sua vez, ao invés de entregar dinheiro, o contribuinte utiliza
como "moeda de troca" um crédito que possui junto àquela Fazenda Pública, mas que tem o
mesmo objetivo, qual seja: quitar o tributo e, assim, ver extinto o crédito tributário devido.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.723 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.919684/2011-14

No âmbito federal, dentre outros dispositivos, a compensação é regulada pelo
disposto no artigo 74 da Lei no 9.430/1996. E a leitura do parágrafo 2o deste dispositivo não
deixa dúvidas quanto ao efeito da compensação: a extinção do crédito tributário. Veja-se:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
E para colocar uma pá de cal nesta equiparação, colaciona-se abaixo ementa de
julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em que a Corte deixa clara a posição de que
pagamento (gênero) e compensação (espécie) são idênticos e produzem os mesmos efeitos.
Confira-se:
TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. ART. 9o. DA MP 303/06,
CUJA ABRANGÊNCIA NÃO PODE RESTRINGIRSE AO PAGAMENTO PURO E
SIMPLES, EM ESPÉCIE E À VISTA, DO TRIBUTO DEVIDO. INCLUSÃO DA
HIPÓTESE DE COMPENSAÇÃO, COMO ESPÉCIE DO GÊNERO PAGAMENTO,
INCLUSIVE PORQUE O VALOR DEVIDO JÁ SE ACHA EM PODER DO
PRÓPRIO
CREDOR.
PLETORA
DE
PRECEDENTES
DO
STJ
QUE
COMPARTILHAM DESSA ABORDAGEM INTELECTIVA. NECESSIDADE DA
ATUAÇÃO JUDICIAL MODERADORA, PARA DISTENCIONAR AS RELAÇÕES
ENTRE O PODER TRIBUTANTE E OS SEUS CONTRIBUINTES. RECURSO
ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. Trata-se de extinção do crédito tributário mediante compensação de ofício;
circunstância que o Recorrente afirma comportar a incidência do art. 9o., caput da MP
303/06, o qual prevê hipóteses de desconto nos débitos tributários.
2. O art. 9o. da MP 303/2006 criou, alternativamente ao benefício do parcelamento
excepcional previsto nos arts. 1o. e 8o., a possibilidade de pagamento à vista ou
parcelado no âmbito de cada órgão, com a redução de 30% do valor dos juros de mora e
80% da multa de mora e de ofício; o conceito da expressão pagamento, em matéria
tributária, deve abranger, também, a hipótese de compensação de tributos, porquanto tal
expressão (compensação) deve ser entendida como uma modalidade, dentre outras, de
pagamento da obrigação fiscal.
3. É usual tratar-se a compensação como uma espécie do gênero pagamento, colhendo-
se da jurisprudência do STJ uma pletora de precedentes que compartilham dessa
abordagem intelectiva da espécie jurídica em debate: AgRg no REsp. 1.556.446/RS,
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 13.11.2015; REsp. 1.189.926/RJ, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1.10.2013; REsp. 1.245.347/RJ, Rel. Min.
CASTRO MEIRA, Rel. p/acórdão Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe
11.10.2013; AgRg no Ag. 1.423.063/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe
29.6.2012; AgRg no Ag. 569.075/RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, Rel. p/acórdão Min.
TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 18.4.2005.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.723 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.919684/2011-14

4. Considerando-se a compensação uma modalidade que pressupõe credores e
devedores recíprocos, ela, ontologicamente, não se distingue de um pagamento no qual,
imediatamente depois de pagar determinados valores (e extinguir um débito), o sujeito
os recebe de volta (e assim tem extinto um crédito). Por essa razão, mesmo a
interpretação positivista e normativista do art. 9o. da MP 303/06, deve conduzir o
intérprete a albergar, no sentido da expressão pagamento, a extinção da obrigação pela
via compensatória, especialmente na modalidade ex officio, como se deu neste caso. (...)
6. A interpretação das normas tributárias não deve conduzir ao ilogismo jurídico de
afirmar a preponderância irrefreável do interesse do fiscal na arrecadação de tributos,
por legítima que seja essa pretensão, porquanto os dispositivos que integram a
Legislação Tributária têm por escopo harmonizar as relações entre o poder tributante e
os seus contribuintes, tradicional e historicamente tensas, sendo essencial, para o
propósito pacificador, a atuação judicial de feitio moderador.
7. Recurso Especial da empresa BUSSCAR ÔNIBUS S/A provido. (REsp 1122131/SC,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
24/05/2016, DJe 02/06/2016)
Assim, em que pese o citado artigo 138 do CTN falar em "pagamento do tributo
devido", entende-se que a interpretação do dispositivo deve ser feita de forma sistemática com
todo o ordenamento jurídico, interpretação que não leva à outra conclusão senão à equiparação
do pagamento à compensação, exatamente por produzirem os mesmos efeitos jurídicos.
Não se pode perder de vista, neste sentido, que o dispositivo da denúncia
espontânea, como mencionado, prestigia o adimplemento espontâneo e em boa fé da obrigação
tributária pelo contribuinte, pouco importando o modo pelo qual isso ocorra. O único requisito é
que não tenha se iniciado qualquer medida fiscalizatória por parte do ente tributante e que o
tributo seja quitado em sua integralidade.
No presente caso, há que se ressaltar que não se discute a quitação integral do
débito tributário. Como houve o reconhecimento da integralidade do crédito indicado no pedido
de compensação, caso não fosse considerada como devida a multa de mora, o débito estaria
integralmente quitado. Este débito só não foi quitado em sua integralidade, porque, no despacho
decisório, entendeu-se como sendo devida a multa de mora, ao arrepio da melhor interpretação
do ordenamento jurídico pátrio.
O contribuinte inclusive fez questão de ressaltar que a compensação foi feita antes
mesmo da retificação de sua DCTF, veja-se novamente (fls. 81 do e-processo):
[...] o equívoco da decisão recorrida no particular decorre do cômputo indevido de multa
moratória aos valores extintos pela PER/DCOMP no 18856.037.060704-1-3.04-9602, na
medida em que aquelas compensações extinguiram espontaneamente os débitos em
questão na forma prevista no artigo 138 do Código Tributário Nacional (CTN),
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.723 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.919684/2011-14

especialmente porque o Fisco somente tomou conhecimento da infração por ocasião da
compensação realizada em 06.07.2004, às 09:25h (data de entrega da citada
PER/DCOMP), já que a DCTF retificadora que espelhou os débitos extintos por
compensação foi apresentada posteriormente, também em 06.07.2004, às 09:54 h (doc.
02).
Com efeito, o contribuinte transmitiu a PER/DCOMP no 18856.037.060704-1-
3.04-9602 em 06/07/2004 às 09:25 (fls. 154 do e-processo):

Já a DCTF retificadora, na qual foram informados os débitos de IRPJ e CSLL
compensados, foi transmitida na mesma data de 06/07/2004 às 09:54, ou seja, após a transmissão
da declaração acima mencionada (fls. 162 do e-processo):

Acerca do tema, a jurisprudência administrativa ainda é de certa forma oscilante,
mas pedimos licença para transcrever alguns julgados os quais admitiram o aproveitamento do
instituto mediante quitação do tributo por meio da compensação:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA. A denúncia
espontânea também se configura com a quitação do tributo formalizada por meio de
compensação, pleiteada anterior ou contemporaneamente à declaração do débito,
devendo ser afastada a imposição da multa de mora. (Número do Processo
10675.900823/200813 Acórdão no 1801002.053 Data 30/07/2014)
COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. A correta
declaração e o pagamento ou compensação antes de qualquer medida de fiscalização são
requisitos para o reconhecimento da denúncia espontânea. (Número do Processo
10680.726869/201191 Acórdão no 3301003.218 Sessão de 22/02/2017)
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também já teve a oportunidade de decidir
pela possibilidade de a compensação atrair a aplicação do instituto da denúncia espontânea:
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.723 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.919684/2011-14

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE A compensação é hipótese de extinção
do crédito tributário contida na acepção do termo “pagamento” ínsito no art. 138 do
CTN. (Número do Processo 15374.000506/200561 Acórdão no 9101003.559 Sessão de
05/04/2018)
Como se não bastasse, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem precedentes que
admite a aplicação da denúncia espontânea naqueles casos em que houver o pagamento do
crédito tributário via compensação, inclusive. Veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 557 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA MULTA
MORATÓRIA OU PUNITIVA. POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO.
1. Fundada a decisão na jurisprudência dominante do Tribunal, não há falar em óbice
para que o relator julgue o recurso especial com fundamento no artigo 557 do Código de
Processo Civil.
2. Caracterizada a denúncia espontânea, quando efetuado o pagamento do tributo em
guias DARF e com a compensação de vários créditos, mediante declaração à Receita
Federal, antes da entrega das DCTFs e de qualquer procedimento fiscal, as multas
moratórias ou punitivas devem ser excluídas.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1136372/RS, Rel. Ministro
HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe
18/05/2010) (destacou-se)
Pela inteligência da melhor doutrina, dos precedentes administrativos e judiciais
citados no decorrer deste voto e, em especial, pela interpretação sistemática do ordenamento
jurídico pátrio, portanto, outra não pode ser a conclusão, senão pelo reconhecimento da aplicação
do instituto da denúncia espontânea nos casos em que o contribuinte quita o crédito tributário
"denunciado" através de compensação administrativa.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Voto Vencedor
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Redator designado.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.723 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.919684/2011-14

Com as devidas vênias, discorda-se da posição adotada pelo I. Relator.
O entendimento da maioria qualificada da Turma foi de não considerar a
compensação de débitos como apta a configurar a denúncia espontânea prevista no art. 138 do
CTN, pelos seguintes fundamentos.
Sobre o tema, há de se considerar, de início, o julgamento proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça – STJ, sob o rito dos recursos representativos de controvérsia repetitiva,
previsto no art. 543-C da Lei no 5.869, de 1973, Código de Processo Civil então vigente.
Quando do julgamento do REsp no 1.149.022/SP, a matéria foi objeto de decisão,
conforme respectivo acórdão, publicado em 24/06/2010 com a seguinte ementa:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS
SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE
DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR
RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO”
(grifou-se).
Nos termos dessa decisão judicial repetitiva, uma vez caracterizado o instituto da
denúncia espontânea, devem ser excluídas as multas pecuniárias, entre as quais se encontra a
multa de mora.
Tal entendimento, contudo, não deve prevalecer no caso sob julgamento, uma vez
que os presentes autos trazem a peculiaridade de se considerar que a compensação possa ser
equivalente ao pagamento, o que não foi enfrentado naquele repetitivo do STJ.
Veja-se que, para fins de caracterização da denúncia espontânea, todo o racional
da decisão acima reproduzida pauta-se na quitação, ou seja, no pagamento integral do tributo.
Assim, não se aplica ao presente julgamento a regra do art. 62 do Anexo II do
RICARF, uma vez que, quanto ao fundamento do crédito tributário em discussão, inexiste
“decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela
Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)” (§1o, inc. II, “b”,
do art. 62 do Anexo II do RICARF/2015).
Tendo em vista que não se aplica ao caso o entendimento firmado em sede de
recurso repetitivo pelo STJ, o colegiado é livre para fundamentar a decisão.
Por compreender que compensação e pagamento constituem duas modalidades
distintas de extinção do crédito tributário, entende-se que não cabe estender o beneficio da
denúncia espontânea à compensação, pois o art. 138 do CTN se refere tão-somente a pagamento.
Esse também é o entendimento da 1a Seção do STJ, o qual tem sido adotado por parte dos
membros da CSRF, como se vê de recentes decisões de sua 1a Turma.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.723 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.919684/2011-14

Cumpre citar o Acórdão no 9101-004.078, julgado na sessão de 13 de março de
2019, que trouxe a seguinte ementa:
“DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo”.
Naquela ocasião, o Relator, após observar que a questão da equiparação da
compensação a pagamento, para fins de denúncia espontânea, não era pacífico no STJ,
inexistindo, até o momento, posicionamento em sede de recurso repetitivo (art. 1.036, do CPC)
no âmbito daquele Tribunal, consignou que:
“(...)
Contudo, a partir da decisão acima transcrita – Resp 1.657.437/RS, o tema subiu,
através de Embargos de Divergência, para julgamento por parte da 1a Seção do STJ, a
qual tem a incumbência de uniformizar os julgamentos exarados pelas 1a e 2a Turmas do
STJ, competentes para julgamento naquele Tribunal em matéria tributária.
Veja-se decisão da C. 1a Seção do E. STJ, exarada em setembro/2018:
AgInt nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp. no 1.657.437/RS
(2017/00461010)
Relator: Ministro GURGEL DE FARIA
Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ
Data do Julgamento: 12/09/2018
Data da Publicação: DJe 17/10/2018
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN,
aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedentes.
(...)” (grifou-se).
Pelo exposto, voto por não dar provimento ao Recurso Voluntário
(assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.723 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.919684/2011-14

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital